Tribunal: TJSP
Processo: 1004065-36.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Arguição de prescrição da obrigação. Descabimento. Dívida de alugueres que foi objeto de termo de renegociação, o qual foi inadimplido, daí iniciando-se a contagem do prazo prescricional. Prescrição não consumada. 2) Apelados que

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Arguição de prescrição da obrigação. Descabimento. Dívida de alugueres que foi objeto de termo de renegociação, o qual foi inadimplido, daí iniciando-se a contagem do prazo prescricional. Prescrição não consumada. 2) Apelados que suscitam ausência de impugnação aos termos da sentença. Pelo visto, as razões de apelação possuem fundamentos claros e suficientes a combater a sentença. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MÉRITO. Embargante, devedor de alugueres, que sustenta quitação da dívida e cobrança indevida, abusividade de cláusula, dupla incidência de multa moratória e risco de penhora sobre bem de família. Quitação da dívida que não se verifica, ausente a juntada dos comprovantes devidos, ônus que compete à parte embargante. Adimplemento parcial já reconhecido em Juízo, contudo, permanece parcela da dívida em aberto. Inexistência de abusividade da cláusula que previu perda de desconto nos locativos em caso de mora do locatário. Dupla incidência de sanção contratual que não se verifica. Matéria atinente a bem de família não suscitada em Primeiro Grau, impossível sua analise nesta esfera recursal, vedada a inovação, atentando-se ao risco de supressão de um grau de jurisdição. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), que é devida aos causídicos da parte exeqüente. Procedência parcial dos embargos em Primeiro Grau. Decisão mantida. Recurso de apelação do locatário embargante não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.